Tribunal: TJBA
Processo: 8007440-24.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007440-24.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: ALESSANDRO DA SILVA SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IRREGULARIDADE FORMAL NO LAUDO PRELIMINAR NÃO SUFICIENTE PARA INVALIDAR A PROVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal. Consta que o recorrido foi flagrado em 11.08.2021, na cidade de Barreiras/BA, após empreender fuga ao avistar guarnição da Polícia Militar, sendo posteriormente encontrada, nas proximidades, sacola contendo 258,1g de maconha e 6,89g de cocaína. O juízo de primeiro grau entendeu inexistirem indícios mínimos de autoria e reconheceu suposta quebra da cadeia de custódia da cocaína em razão da ausência de quantificação no laudo preliminar, rejeitando a denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios mínimos de autoria aptos a justificar o recebimento da denúncia; e (ii) estabelecer se a ausência de quantificação da cocaína no laudo de constatação preliminar caracteriza quebra da cadeia de custódia capaz de inviabilizar a ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O recebimento da denúncia constitui juízo de cognição sumária, voltado apenas à verificação da admissibilidade da ação penal, exigindo-se a presença de indícios de materialidade e autoria, sem aprofundamento probatório próprio da fase instrutória. A narrativa acusatória, aliada aos depoimentos dos policiais militares, indica que o acusado foi avistado portando sacola e volume na cintura, empreendeu fuga ao perceber a presença policial e foi alcançado nas proximidades do local onde a sacola contendo entorpecentes foi localizada, elementos que configuram indícios suficientes de autoria para a deflagração da ação penal. A versão defensiva de que a sacola pertenceria a terceiro não afasta, neste momento processual, os indícios de autoria, devendo eventuais dúvidas acerca da dinâmica dos fatos ser esclarecidas durante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação preliminar e pelos laudos periciais definitivos que confirmaram a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas. A ausência de precisão na quantificação da cocaína no laudo preliminar não compromete a cadeia de custódia da prova quando posteriormente suprida por laudo pericial definitivo elaborado por peritos oficiais, inexistindo demonstração de prejuízo concreto. O processo penal não se presta a sancionar meras irregularidades formais da fase investigatória quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O recebimento da denúncia exige apenas juízo de admissibilidade baseado em indícios de materialidade e autoria, não cabendo ao magistrado antecipar análise aprofundada do mérito. 2. A existência de depoimentos policiais e circunstâncias fáticas que vinculam o investigado ao entorpecente apreendido constitui justa causa suficiente para a deflagração da ação penal. 3. A ausência de quantificação precisa no laudo de constatação preliminar de droga não implica, por si só, quebra da cadeia de custódia quando a materialidade e a quantidade da substância são posteriormente confirmadas por laudo pericial definitivo e não há demonstração de prejuízo. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, III, 405, §1º, e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 50, §1º, arts. 28, §2º, e 42; CPP, art. 158-B. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8007440-24.2023.8.05.0022, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e recorrido ALESSANDRO DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.